Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745059-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KATIA ROCHA BATISTA., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731015-96.2022.8.07.0003, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora agravado, em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 173052485 dos autos de origem). Intimada a comprovar a sua hipossuficiência, a agravante recolheu as custas em dobro (ID 53167933). Vieram os autos conclusos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravado requereu a desistência do cumprimento de sentença (ID 176316708) e que houve concordância da agravante com a extinção do feito (ID 176714634). Deste modo, intime-se a parte agravante acerca da existência de interesse no julgamento deste recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator